Tribunal: TJPA
Processo: 0800471-26.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800471-26.2022.8.14.0105

APELANTE: NEILTON DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147,
CAPUT
C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “A”, AMBOS DO CPB. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL
. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CONSUBSTANCIADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. TESTEMUNHA OCULAR DO CRIME. APELANTE QUE É PORTADOR DE PATOLOGIA MENTAL GRAVE (ALCOÓLATRA CRÔNICO). INIMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. A EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO AFASTA O AGENTE DA RESPONSABILIDADE PENAL (ART. 28, INCISO II, DO CPB). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA IMPRÓPRIA. REÚ PRIMÁRIO QUE SE RECONCILIOU COM A VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que tange à autoria do crime de ameaça, esta restou sobejamente comprovada pelo depoimento da vítima na polícia e em juízo. Diante disso, resta claro que houve a configuração do crime de ameaça por motivo fútil, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que o apelante ameaçou a integridade física da vítima, deixando-a temerosa e insegura, sendo inviável o pleito de absolvição. Os relatos coerentes da vítima, especialmente se apoiados pela prova testemunhal e por outros elementos carreados nos autos, são suficientes para comprovar a prática do delito.

2. Importa destacar que, o estado de embriaguez voluntária não é circunstância que permita o afastamento do dolo de ameaça, eis que o Código Penal adota a teoria da actio libera in causa, que considera o momento da ingestão da substância e não o da prática do delito para a avaliação do elemento subjetivo. Desse modo, se o autor ingeriu voluntariamente a bebida ou fez uso da droga/medicamentos, em regra, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de embriaguez, nos termos do art. 28, inciso II, CP. O delito de ameaça se consuma com a simples promessa, e consequente intimidação da vítima, de causar mal injusto e grave, tratando-se de crime formal que não exige resultado naturalístico. A embriaguez voluntária, por si só, não tem o condão de excluir a imputabilidade do agente ou de lhe garantir uma redução de pena. Ademais, não foi juntado nenhum laudo nos autos, comprovando ser o acusado alcoólatra crônico ou portador de patologia mental grave, apesar de depoimentos de que ele estaria embriagado no momento do crime.

3. O princípio da bagatela imprópria consiste na constatação da desnecessidade da aplicação da pena, permitindo que o julgador, mesmo diante de um fato típico, deixe de aplicar a reprimenda em razão desta ter se tornado desnecessária. Nos termos da orientação do Supremo Tribunal Federal, para a verificação da lesividade mínima da conduta, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento destes requisitos objetivos e subjetivos. Por sua vez, o fato de o réu e da vítima terem supostamente se reconciliado, por si só, também não autoriza a aplicação do referido princípio, tampouco torna irrelevante a conduta praticada pelo acusado. A não aplicação da pena no caso concreto não atenderia a finalidade de prevenção geral, sobretudo no viés negativo, qual seja, ostentar caráter intimidatório para que outras pessoas não pratiquem a infração penal, porquanto acaso o façam serão punidas.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Neilton de Jesus dos Santos
(nascido em
13/07/1986
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
04/07/2023
, doc. ID 16481878, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA,
Dr. Iran Ferreira Sampaio
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147,
caput
c/c o art. 61, inciso II, alínea “a”, ambos do CPB (
crime de ameaça – agravante do motivo fútil
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 16481847) que, consta nos autos do TCO, que em
23/06/2022
, por volta das 14h00min., no
Mercado Municipal
, na banca de fruta localizada na esquina da
Rua Bom Jardim
com a
Rua José Bonifácio
, nesta comarca,
o denunciado, de forma consciente e voluntária, ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima Maykon Rodrigues da Silva
. Na data acima mencionada, a vítima estava em seu local de trabalho, quando o denunciado chegou e
afirmou que a vítima era “ladrão, safado, que havia sumido com a rede dele”
. Na ocasião, a vítima pediu para que o denunciado se retirasse do local, o que foi feito. Por volta das 14h00min.,
o denunciado retornou ao local, portando uma faca, e ameaçou a vítima de morte, afirmando que beberia todo seu sangue e incendiaria a sua residência
. Ao retornar para casa, a vítima encontrou o portão de madeira queimado e o denunciado nas proximidades,
afirmando que lhe mataria com a faca
. A Polícia foi acionada e prendeu o denunciado em flagrante.

Em
razões recursais
(doc. ID 16481891), a defesa clama pela
absolvição em face da insuficiência de provas à condenação
, levando em conta, nos casos de
dúvida em relação à responsabilidade penal do réu
, o
princípio do

in dubio pro reo
e
o princípio da presunção de inocência
. Segundo a defesa, o apelante estava completamente embriagado, sendo um
alcoólatra crônico
,
portador de patologia mental grave que o isenta de pena
(inimputabilidade), razão pela qual deve ser
aplicado o princípio da insignificância ou bagatela imprópria
, uma vez que a situação das partes se encontra pacificada, sendo ainda
réu primário
.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16481894), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate as teses defensivas, opinando pelo
total improvimento do apelo
, com a manutenção da decisão atacada pelos seus próprios e justos fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto por
Neilton de Jesus dos Santos
(parecer, doc. ID 16863440).

É o relatório.
Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP (crime de detenção).

OBS
: Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pela insuficiência de provas. Inocorrência. Provas seguras constantes nos autos. Acusado portador de patologia mental grave (alcoólatra crônico). Aplicação do princípio da insignificância ou bagatela imprópria. Réu primário e situação pacificada entre as partes. Impossibilidade.

Sustenta a defesa que
o conjunto probatório contido nos autos não é suficiente para ensejar a condenação
, uma vez que
não existem provas cabais
, aptas a demonstrar os fatos narrados na denúncia do
Parquet
. A defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, em razão da
ausência de provas
, bem como alega que
o acusado é portador de doença mental grave (alcoólatra crônico) que o isenta de pena
, devendo ser
aplicado o princípio da insignificância ou bagatela imprópria
.

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena –
detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa
.

O
crime de ameaça
tem como pressuposto a
intimidação da vítima
, tendo o claro intuito de
imprimir-lhe mal injusto e grave
, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos:
a) promessa de malefício
;
b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico
; e
c) que o malefício seja injusto e grave
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada a ameaça dirigida por palavras e por gestos à vítima
, vez que o acusado, imbuído de vontade livre e consciente,
ameaçou a vítima de morte, portando uma faca e um pedaço de madeira, e afirmou que beberia o seu sangue e incendiaria a sua residência
. Observa-se que
a
s elementares do tipo foram devidamente preenchidas
.

O mal injusto e grave fora evidentemente expressado pela
ameaça desenvolvida
, tendo ainda
a vítima encontrado o portão de madeira de sua casa queimado e o apelante nas proximidades do local
, principalmente pelas
declarações da vítima em juízo e na fase policial
.

Neste sentido, tenho que, o
depoimento da vítima Maykon Rodrigues da Silva
, prestado na
polícia
, foi esclarecedor, quando relata com riqueza de detalhes como se deu a
consumação do crime de ameaça
(doc. ID 16481830), senão vejamos: “Que hoje 23/06/2022, chegou na sua fruteira que fica na Rua Bom Jardim, área do Mercado Municipal, bairro Centro, por volta das 07h00; Que neste ínterim, surgiu Neilton, embriagado, passando a lhe chamar de ladrão, safado, acusou de ter sumido com a rede dele; Que esclarece que deixava Neilton dormir na sua fruteira, haja vista que ele é alcoólatra; Que o depoente conversou com o referido, momento em que pediu para ele ir embora, após muita conversa ele resolveu ir embora; Que, por volta de 13h, o referido retornou armado com uma faca e um pedaço de madeira, passou a lhe ameaçar de morte, que lhe mataria e beberia o seu sangue, fato presenciado por José de Ribamar Santos da Silva, conhecido como “Negão da Melancia”; Que o referido tentou avançar no depoente com o intuito de lesioná-lo, motivo pelo qual teve que se defender; Que o referido falou que incendiaria a sua casa e saiu; Que após alguns minutos, o depoente foi para casa e quando chegou lá encontrou o portão de madeira de acesso pegando fogo, Neilton estava cerca de 30 (trinta) metros de distância; Que o depoente apagou o fogo e entrou na casa; Que Neilton gritava que lhe mataria com a faca; Que neste ínterim, a polícia militar surgiu, o depoente relatou o fato e apontou Neilton, a guarnição o deteve e o conduziu para esta UIPP; Que aqui o referido falou que lhe mataria quando saísse”.

Vale ressaltar que
os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial
.

Em
juízo
(doc. ID 16481874), a vítima
Maykon Rodrigues da Silva
narrou: “que tem uma barraquinha de fruta; que ele chegou com uma faca e um pedaço de pau, me ameaçando; que ele dizia que ia me matar com a faca, mas aí ele saiu e foi lá no meu barraquinho velho que é de tábua e meteu fogo debaixo do portão; que eu estava até com medo”.

In casu
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como
um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos
, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Ora, no que tange à
autoria do crime de ameaça
, esta restou sobejamente comprovada pelo
depoimento da vítima na polícia e em juízo
. Diante disso,
resta claro que houve a configuração do crime de ameaça por motivo fútil
, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante ameaçou a integridade física da vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

Além disso, a testemunha
Evaldo Sousa das Chagas
, policial militar, relatou em
juízo
(doc. ID 16481874): “Que fomos informados que o acusado tinha ido tocar fogo na casa da vítima; Que chegamos lá e constatamos a vítima apagando o fogo no portão de madeira; Que a vítima falou que teve uma situação no mercado e o réu o ameaçou de morte com uma faca e falou que ia tocar fogo na casa da vítima; Que o réu confessou, falou que tinha tocado fogo, que queria destruir a casa da vítima.

A testemunha
Adriano Roberto Borges dos Santos
, policial militar, disse em
juízo
(doc. ID 16481874): “Que nos deslocamos até a casa da vítima e tinha um princípio de incêndio perto do portão; Que nas proximidades o acusado se encontrava, onde a gente conseguiu fazer a abordagem e encontramos uma faca e conduzimos todos para a delegacia”.

Na
polícia
, a
testemunha ocular José de Ribamar Santos da Silva
asseverou (doc. ID 16481830): “Que hoje 23/06/2022, estava em seu local de trabalho quando presenciou o nacional conhecido como Neilton falar que Maykon era ladrão, safado, que havia furtado a rede dele; Que o referido estava muito alterado e embriagado; Que frisa que Neilton dorme na fruteira de Maykon, em uma rede doada pelo próprio Maykon; Que Maykon conversou com o referido, conseguindo fazer ele ir embora; Que, por volta das 13h, o referido retornou armado com uma faca e um pedaço de madeira, ameaçando Maykon de morte; Que o referido estava determinado a agredir fisicamente Maykon, fato que fez a vítima se armar com uma ripa e desferir algumas ripadas no mesmo; Que Neilton falou que atearia fogo na casa de Maykon e saiu; Que o depoente orientou Maykon a ir na casa dele para verificar se Neilton cumpriria com a ameaça; Que Maykon seguiu o conselho do depoente e chegando em casa encontrou o portão de madeira em chamas, pois Neilton havia ateado fogo no mesmo; Que o referido foi preso e conduzido para esta UIPP; Que aqui o depoente presenciou o aludido falar que mataria Maykon quando saísse”.

Os relatos coerentes da vítima, especialmente se apoiados pela prova testemunhal e por outros elementos carreados nos autos, são suficientes para comprovar a prática do delito.

Importa destacar que, o
estado de embriaguez voluntária
não é circunstância que permita o afastamento do dolo de ameaça, eis que o Código Penal adota a
teoria da
actio libera in causa
, que considera o momento da ingestão da substância e não o da prática do delito para a avaliação do elemento subjetivo. Desse modo, se o autor ingeriu voluntariamente a bebida ou fez uso da droga/medicamentos, em regra, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de embriaguez, nos termos do art. 28, inciso II, CP.

O
delito de ameaça
se consuma com a simples promessa, e consequente intimidação da vítima, de causar mal injusto e grave, tratando-se de
crime formal que não exige resultado naturalístico
. A embriaguez voluntária, por si só, não tem o condão de excluir a imputabilidade do agente ou de lhe garantir uma redução de pena. Ademais,
não foi juntado nenhum laudo nos autos, comprovando ser o acusado alcoólatra crônico ou portador de patologia mental grave
, apesar de depoimentos de que ele estaria embriagado no momento do crime.

Somente se verificaria a excludente em comento se a ingestão da substância tivesse decorrido de
caso fortuito ou força maior
, e não tenha sido planejada exclusivamente para a prática da infração, o que não se verifica no presente caso.

Quanto ao
reconhecimento do princípio da insignificância ou bagatela imprópria
(ou seja, embora relevante a infração penal, inexistiria interesse em punir no caso concreto),
não merece acolhida
. Sustenta a defesa que a acusado é primário e que a sua situação com a vítima se encontra pacificada, sendo certo que, após a data dos fatos, nunca mais voltou a se envolver com atividades ilícitas, de tal sorte que a instrução criminal atingiu seus objetivos, que seria evitar a reincidência do acusado em outras infrações penais.

O
princípio da bagatela imprópria
consiste na constatação da
desnecessidade da aplicação da pena, permitindo que o julgador, mesmo diante de um fato típico, deixe de aplicar a reprimenda em razão desta ter se tornado desnecessária
.

Não de outro modo, acerca do princípio da bagatela imprópria,
Cléber Masson
leciona, em sua obra
“Direito penal esquematizado - parte geral”
(9. ed. - São Paulo: Método, 2015):
“Infração (crime ou contravenção penal) de bagatela imprópria é aquela que surge como relevante para o Direito Penal, pois apresenta desvalor da conduta e desvalor do resultado. O fato é típico e ilícito, o agente é dotado de culpabilidade e o Estado possui o direito de punir (punibilidade). Mas após a prática do fato, a pena revela-se incabível no caso concreto, pois diversos fatores recomendam seu afastamento, tais como: sujeito com personalidade ajustada ao convívio social (primário e sem antecedentes criminais), colaboração com a Justiça, reparação do dano causado à vítima, reduzida reprovabilidade do comportamento, reconhecimento da culpa, ônus provocado pelo fato de ter sido processado ou preso provisoriamente etc”.

Nos termos da orientação do
Supremo Tribunal Federal
, para a verificação da
lesividade mínima da conduta
, deve levar-se em consideração os seguintes vetores:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
, a fim de se determinar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a aplicação do supracitado princípio requer o preenchimento destes requisitos objetivos e subjetivos.

Por sua vez,
o fato de o réu e da vítima terem supostamente se reconciliado, por si só, também não autoriza a aplicação do referido princípio, tampouco torna irrelevante a conduta praticada pelo acusado
.

A não aplicação da pena no caso concreto não atenderia a finalidade de prevenção geral, sobretudo no viés negativo, qual seja, ostentar caráter intimidatório para que outras pessoas não pratiquem a infração penal, porquanto acaso o façam serão punidas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, § 9º, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO MÉDICO QUE COMPROVOU AS LESÕES SOFRIDAS, PODENDO ESTE SER ADMITIDO COMO MEIO DE PROVA, NOS TERMOS DO ART. 12, § 3º, DA LEI 11.340/06. AGRESSÕES MÚTUAS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVA, OU MESMO INDÍCIO, DE QUE O APELANTE TENHA REAGIDO A INJUSTA AGRESSÃO.
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICÁVEL. TRATANDO-SE DE CRIME COMETIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR CONTRA A MULHER, INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPRÓPRIA (BAGATELA IMPRÓPRIA), MESMO NA HIPÓTESE DE A VÍTIMA NÃO SE SENTIR AMEAÇADA OU PERTURBADA EM SUA TRANQUILIDADE, OU QUANDO AUSENTE OUTRO EVENTO DE VIOLÊNCIA SIMILAR AO QUE TENHA OCORRIDO, OU, AINDA, NO CASO DE TER A VÍTIMA SE RECONCILIADO COM O RÉU, PORQUANTO A CONDUTA NÃO PODE SER CONSIDERADA PENALMENTE IRRELEVANTE, SENDO IMPERIOSA A PRONTA INTERVENÇÃO ESTATAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 589 DO STJ.
DOSIMETRIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEL. REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA QUE A PENA BASE PASSE AO MÍNIMO DE 03 MESES DE DETENÇÃO, SENDO MANTIDO TAL PATAMAR NA 2ª FASE ANTE A APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ, SENDO IGUALMENTE MANTIDO NA 3ª FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (AP 0007555-38.2018.8.14.0013, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Data do julgamento 12/09/2022).

Não há, assim, que se falar em desnecessidade da aplicação da pena imposta ao réu.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024